Tribunal: TJPA
Processo: 0878316-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878316-65.2021.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: LUCYMAR DA CONCEICAO REZENDE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878316-65.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO: LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - OAB DF49198-A,

ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - OAB DF36168-A

EMBARGADA: LUCYMAR DA CONCEIÇÃO REZENDE DA COSTA

ADVOGADO: ANA CARLA CAPACIO CORDEIRO - OAB PA30944-B, YURI VIDAL CORREA - OAB PA21869-A, HERBERT SOUSA DUARTE - OAB PA19221-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DE TUTELA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à sua apelação e julgou improcedente a ação revisional de plano de saúde movida por Lucymar da Conceição Rezende da Costa. O acórdão reconheceu a legitimidade dos reajustes promovidos com base em critérios técnicos e atuariais, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na Súmula 608 do STJ. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela de urgência concedida no juízo de origem, a qual limitava provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter declarado expressamente a revogação da tutela de urgência concedida no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência do pedido principal implica, de forma lógica e automática, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, por ausência do fundamento que lhe dava suporte jurídico.

A ausência de declaração expressa sobre a revogação da medida liminar não configura omissão relevante, porquanto a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a tutela provisória é absorvida pela decisão de mérito contrária ao pedido.

A revogação formal da tutela de urgência é desnecessária quando esta já se encontra tacitamente revogada pela própria lógica do julgamento definitivo, não havendo utilidade prática na providência requerida.

Embargos de Declaração não se prestam à obtenção de provimento jurisdicional meramente declaratório sem impacto no dispositivo da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido principal implica a revogação tácita da tutela de urgência anteriormente concedida, dispensando manifestação expressa no acórdão.

Embargos de Declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento jurisdicional sem efeito prático, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 302, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801204-55.2019.8.14.0021, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face do acórdão de ID 27848756, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento à apelação da embargante, reformando integralmente a sentença de origem e julgando improcedente o pedido formulado na ação revisional de plano de saúde ajuizada por Lucymar da Conceição Rezende da Costa.

A decisão embargada reconheceu a legitimidade dos reajustes praticados pela entidade de autogestão com base em critérios técnicos e atuariais aprovados pelo órgão competente, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula nº 608 do STJ.

Reformada a sentença, houve a inversão dos ônus sucumbenciais, com ressalva da condição suspensiva em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões (ID 27933265), a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão, porquanto o julgado não teria se pronunciado expressamente sobre a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida à parte autora, a qual havia fixado provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde. Requer, por conseguinte, a integração do julgado para que conste expressamente a revogação da referida tutela, nos termos do art. 302 do CPC.

Contrarrazões ao ID 28593581, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia se restringe à suposta omissão no acórdão de ID 27848756, que, ao prover o recurso de apelação interposto pela embargante, teria deixado de se manifestar expressamente sobre a revogação da tutela de urgência deferida no primeiro grau, a qual havia determinado a limitação do valor da mensalidade do plano de saúde da parte autora.

A embargante sustenta que, ao julgar improcedente a ação revisional, o acórdão deveria ter consignado a revogação expressa da tutela anteriormente deferida, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

O voto condutor do acórdão embargado reformou integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, julgando improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legitimidade dos reajustes efetuados e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

Com isso, de forma lógica e inequívoca, restou prejudicada a tutela provisória concedida na fase de conhecimento, na medida em que foi desconstituído o próprio fundamento jurídico que lhe dava suporte.

O fato de não constar disposição expressa quanto à revogação da tutela provisória não configura omissão relevante apta a ensejar o provimento dos aclaratórios, pois é pacífico na jurisprudência que a revogação de medidas liminares decorre
ipso facto
da improcedência do pedido principal. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento integral ao seu recurso de apelação, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado. O embargante aponta suposta omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre a "reafirmação" da tutela de urgência deferida no juízo de piso, visando resguardar a futura cobrança de multas cominatórias (astreintes) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a "reafirmação" da tutela de urgência anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR
O provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação definitiva dos descontos absorve e substitui a tutela provisória anteriormente concedida, que possuía natureza precária
.
A tutela definitiva alcançada no mérito do recurso é mais ampla e exauriente que a liminar, tornando desnecessária e tecnicamente inadequada qualquer "reafirmação" da medida provisória, o que afasta a alegação de omissão.
A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da ordem liminar durante seu período de vigência é questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, não sendo matéria de mérito a ser revisitada no acórdão. O recurso que busca um provimento jurisdicional adicional, de natureza declaratória, para fins de resguardar-se em futura e hipotética discussão processual, possui finalidade estranha ao escopo dos embargos de declaração, previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: “ 1 . O julgamento de mérito que concede a tutela definitiva de forma mais ampla e exauriente absorve a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando desnecessária sua confirmação expressa.
2. A discussão acerca da exigibilidade da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de ordem liminar é matéria própria da fase de cumprimento de sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior . Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012045520198140021 30195358, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mais, registre-se que não há qualquer efeito prático útil em se determinar a revogação formal de tutela de urgência que já se encontra, de fato e de direito, automaticamente revogada pela improcedência do pedido inicial. A jurisprudência dominante e a doutrina processual pátria consideram tal providência desnecessária quando a matéria foi decidida de forma definitiva.

Portanto, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025